Tribunal: TJPA
Processo: 0803789-94.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803789-94.2025.8.14.0401

APELANTE: CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALOR PROBATÓRIO. APARELHO CELULAR COM REGISTRO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTE (TEMA 585/STJ). PENA-BASE FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, às penas totais de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 761 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

2.

Analisar a legalidade da dosimetria aplicada ao delito de tráfico de entorpecentes.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisório e definitivo, que atestaram a apreensão de 29,2g de substância contendo benzoilmetilecgonina (princípio ativo da cocaína), fracionada em 12 invólucros.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coerentes e harmônicos, relatando denúncia anônima, campana prévia, movimentação típica de usuários e indicação, pelo próprio acusado, do local onde a droga estava armazenada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e desprovidos de indícios de má-fé (AgRg no AREsp 1.997.048/ES).

Quanto ao delito de receptação, restou comprovado que o aparelho celular apreendido estava registrado como produto de roubo, sendo inverossímil a alegação de aquisição lícita sem qualquer identificação do vendedor ou comprovação documental, circunstância apta a evidenciar a ciência da origem ilícita do bem.

No tocante à dosimetria do tráfico, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, sendo uma valorada como maus antecedentes e outra como agravante de reincidência.

Na segunda fase, houve compensação integral entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência, em conformidade com o Tema 585 do STJ.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena foi corretamente tornada definitiva.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de entorpecente fracionado e armazenado em residência, aliada a depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial, constitui acervo probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A aquisição de bem por preço módico, sem identificação do vendedor e sem comprovação documental, autoriza o reconhecimento da ciência quanto à origem ilícita, caracterizando o delito de receptação.

3.

É legítima a valoração negativa dos antecedentes quando comprovadas condenações transitadas em julgado, bem como a compensação entre confissão e reincidência, nos termos do Tema 585 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

STJ, Tema 585 (compensação entre reincidência e confissão espontânea).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESRTADUAL), inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito do art. 33 da Lei 11343/06 e às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa pelo delito do art. 180 do CP, na forma do art. 69 do CP, segue sentenciado as penas de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa., em regime inicial FECHADO (art. 33 § 2º, alínea “a”, do CP) e por ser reincidente (ID 27527224 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou o pleito absolutório, por insuficiência probatória/negativa de autoria, com relação a ambos os crimes (tráfico de drogas e receptação do aparelho celular). Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria em face do tráfico (ID 27527228 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 27527235 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO (ID 28681618 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00011/2025.100073-0, juntado aos autos, que no dia 20/02/2025, por volta das 15h30min (BOP no ID 137495848 - Pág. 4), os policiais civis Dandara Assunção de Azevedo, Maycon Wendel Favacho de Oliveira e Dario Botelho das Merces foram averiguar a veracidade de um disque denúncia (ID 137495848 - Pág. 23), protocolo nº 414874, que informava a ocorrência do crime de tráfico de drogas na Passagem Júlio Cesar, nº 57, bairro do Telégrafo sem Fio, nesta cidade. A “denúncia” também descrevia as características físicas do autor do crime. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e lá realizaram uma “campana” (textuais), oportunidade em que observaram um intenso movimento de pessoas com características de usuário de drogas no imóvel de madeira de dois pavimentos, sem pintura e com portão dourado. Diante disso, bateram na porta da residência e foram recebidos pelo denunciado, posteriormente identificado como CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA, que tinha as mesmas características físicas, descritas na “denúncia” e, por esse motivo, solicitaram autorização para adentrar no imóvel, o que foi concedida por Cleiton. O denunciado informou que possuía drogas no quarto dele, em cima do guarda roupa, local onde os policiais apreenderam dentro de um recipiente vermelho, embaladas em sacos plásticos, 12 (doze) “trouxas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”. Ao checarem o IMEI do aparelho de celular que estava na posse de CLEITON RUAN, constataram que o mesmo foi roubado no dia 01/11/2024 (BOP nº 00005/2024.108207-4). Insta ressaltar que o aparelho celular foi devidamente entregue à proprietária (Auto de entrega no ID 137811838 - Pág. 32) Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Pedreira. Em seu interrogatório policial, CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA ratificou o depoimento dos policiais, disse que estava na casa dele, quando os agentes públicos chegaram e informaram de uma “denúncia” de tráfico de drogas. Afirmou que autorizou a entrada e confessou que estava de posse de drogas, que foram encontradas pelos policiais. Por fim disse que comprou o aparelho celular na OLX e alegou que as substâncias ilícitas seriam para o próprio consumo”

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas/negativa de autoria c
om relação a ambos os crimes (tráfico de drogas e receptação do aparelho celular). Nesses termos, inviável a tese defensiva.

No presente caso, a prova da materialidade delitiva pode ser observada pela
Nota de Culpa (ID nº 27527180, Pág.18), pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 27527180, Pág.26), pelo Laudo de Constatação Provisório de Entorpecentes nº 2025.01.000557-QUI (ID nº 27527180, Pág.28), pelo Auto de Entrega (ID nº 27527180, Pág. 32), pelo Relatório do IPL nº 00011/2025.100073-0 (ID nº 27527180, Pág.42/44) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2025.01.000740-QUI (ID nº 27527217), que atestou tratar-se de 12 (doze) invólucros contendo substância petrificada amarelada, sendo dois maiores: um confeccionado em pedaço de plástico verde e o outro em pedaço de plástico incolor; e dez menores confeccionados em pedaços de plástico verde, pesando com embalagens, 29,2 gramas, tendo resultado positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.

A testemunha
Maycon Wendel Favacho de Oliveira
(PC), relatou:

Que, estava presente e fizemos a verificação de denúncia de tráfico e fomos no local e identificamos o réu Cleiton e fizemos campana e olhamos uma movimentação de pessoas usuárias e fizemos abordagem e o réu apontou a droga que estava em cima do guarda-roupa e foi feito o flagrante ... que lembro de uma substância e de um celular que estava com registro de furto e roubo ... que não abordamos as pessoas que estavam pelo local ... que na campana avistamos umas 5 pessoas que entraram de forma intervalada. (...)”

No mesmo sentido foram as narrativas da testemunha
Dandara Assunção de Azevedo
(PC), declarou:

Que, recebemos a denúncia anônima e fazendo campana vimos pessoas entrando e saindo do lugar e falamos com o Ruan que autorizou a entrada e indicou onde estava a droga ... que a autorização foi dada de forma verbal ... que o réu Ruan trouxe o celular dele e pesquisamos era oriundo de furto ou roubo e falamos com a pessoa que confirmou que foi vítima ...

Por sua vez a testemunha
Dario Botelho das Merces
(PC), narrou:

Que, eu estava na diligência e reconheço o réu Ruan aqui ... que a IPC Dandara localizou a droga em cima do guarda-roupa e que foi indicada pelo réu ... que o réu disse que era para consumo próprio e autorizou a entrada ... que no momento o réu estava sozinho na casa ... que o réu já tinha passagem, mas não lembro qual ... que cientificamos o réu da denúncia ... que quando chegamos na delegacia identificamos que o aparelho do réu era oriundo de roubo e foi apreendido ... que a denúncia era de drogas e fizemos campana ... que tinha a entrada e saída de pessoas . (...)”

O réu
CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA, na fase policial
erante a autoridade policial, confessou que estava de posse de drogas, afirmando que autorizou a entrada dos policiais em sua casa, que possuía em sua residência um recipiente contendo oxi, o qual foi encontrado pelos policiais, que o entorpecente era para consumo próprio, e que o aparelho celular Motorola Moto E13, verde, IMEI351287531642930, comprou na OLX. (ID137495848-fl.12).

No seu interrogatório em juízo, negou a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mas admitiu que estava na posse do celular, ainda que alegue a compra lícita:

Que, como já tinha passagem esses policiais me perseguiam e pediam propina ... que estava sofrendo represália ... que dessa vez tinha acabado de chegar do trabalho ... que os policiais me abordaram e me pediram para entrar e eu permiti ... que não tem viciado lá ... que é mentira .... que não tenho necessidade de vender droga ... que não tinha droga na minha casa ... que o celular eu comprei no olx e paguei 180 reais nele ... que não sabia que o celular era roubado ... que não sei de quem comprei o celular ...

Na espécie, os relatos testemunhais se alinharam com a
apreensão das drogas e do aparelho celular, convergindo de forma orquestrada em viabilizar as acusações entabuladas na exordial acusatória, mormente pelos elucidativos relatos do policial
Dario Botelho,
que esclareceu que a denúncia original era de drogas e fizeram campana, que tinha entrada e saída de pessoas, que a IPC
Dandara
localizou a droga em cima do guarda-roupa e que foi indicada pelo réu, o que corrobora com os relatos apresentados pelos policiais
Dandara Assunção e Maycon Wendel.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Desse modo, malgrado CLEITON RUAN, negue a autoria dos delitos, não apresentou evidencias plausíveis que viabilizasse sua tese, que restou isolada no acervo probatório. Ademais, as circunstancias dos fatos que levaram a prisão de CLAITON RUAN, uma vez que foi flagrado com cocaína em sua casa (Auto/Termo de exibição e apreensão - ID137495848-fl.24), incorrendo, a toda evidência, no delito classificado como de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no art.33, da Lei nº11.343/06, na modalidade guardar/ter em depósito.

Cediço mencionar, que no mesmo contexto fático foi apreendido
01 (um) aparelho celular de Marca Motorola, IMEI351287531642930; 351287531642948, que se encontrava com o denunciado, auto de entrega (ID137811838-fl.32), bem como pela declaração das testemunhas de que o aparelho celular, após consulta do IMEI, era oriundo de roubo. Assim a materialidade delitiva restou consubstanciada por meio do termo de exibição e apreensão de objeto (ID137495848-fl.24), subsumindo a conduta do apelante ao tipo do art.180 do CPB, uma vez que não restou crível a versão apresentada pelo recorrente de que adquiriu o aparelho de pessoa não identificada, sem recibo de pagamento, o que demonstra a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem.

Desse modo, diante da irrefutáveis evidencias acerca do protagonismo do réu CLAITON RUAN nos delitos de trafico de drogas e receptação, insustentáveis as teses defensivas, uma vez que restou comprovado o envolvimento do recorrente nos delitos em evidencia, não havendo motivos para reforma no decisum hostilizado.

2 DA IMUTABILIDADE DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

Nesse ponto a defesa asseverou pela reforma da dosimetria em face do delito de tráfico, ou seja, que fosse readequada ao patamar mínimo. Nesse viés, sem sustentação o pleito defensivo.

O magistrado fixou a pena base para o delito de tráfico de drogas em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, ao considerar de forma idônea, o vetor judicial dos antecedentes,
pois registra duas condenações penais transitadas em julgado, sendo que uma delas será valorada à título de maus antecedentes (proc. nº0024376-83.2019.8.14.0401) e a outra como agravante na fase seguinte, o que atrai, no presente momento, valoração negativa

(ID
27527224 - Pág. 10)

Na segunda fase, o juízo observou a concorrência da
atenuante
da confissão (art.65, III, alínea “d”, do CP), pois o acusado confessou a posse dos entorpecentes em sede inquisitiva (confissão extrajudicial) a autoria delitiva, bem como a circunstância agravante da reincidência prevista no art.61, I, do CP, ocasião em que houve a correta compensação (tema 585 do STJ), permanecendo a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na terceira fase, não concorreram causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena provisória em definitiva, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026